Tribunal: TJMT
Processo: 1003696-15.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003696-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON NUNES DA SILVA (APELADO), WANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 502.637.061-68 (APELANTE), NEZER HUSSEIN REICHEMBACH FARES - CPF: 991.475.051-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS FURANDI
COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. VIABILIDADE. ERRO MATEMÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. A defesa requer a absolvição por ausência de prova segura do dolo de subtrair, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, correção de erro material na segunda fase da dosimetria, com readequação da pena provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo de subtrair e manter a condenação pelo crime de furto qualificado;
(ii)
analisar se a sentença contém erro aritmético na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O elemento subjetivo do furto – o dolo de subtrair coisa alheia – não exige confissão expressa e pode ser inferido das circunstâncias objetivas que cercam a conduta.

5. Ao sustentar suposto álibi que afasta o elemento subjetivo do tipo, cabe ao acusado conferir plausibilidade mínima à tese defensiva, apresentando elementos que a corroborem ou que lancem dúvida objetiva e razoável sobre a acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. A versão exculpatória do acusado, desprovida de qualquer suporte probatório, não tem aptidão de criar dúvida razoável suficiente para infirmar acusação solidamente comprovada pela palavra da vítima e do policial civil que diligenciou em sua identificação.

7. A violação de obstáculo físico para acessar o interior de estabelecimento comercial é circunstância incompatível com a alegação de que o agente apenas auxiliava a terceiro que prestava serviço no local, cuja contratação não foi confirmada pela vítima.

8. Configura erro material a pena provisória fixada em dissonância com o resultado aritmético da fração de aumento aplicada sobre a pena-base, impondo-se a sua correção.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de Julgamento:
“1. O elemento subjetivo do furto pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, dispensando confissão expressa. 2. Ao alegar versão alternativa para a conduta, cabe ao acusado conferir plausibilidade mínima à tese defensiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. A versão exculpatória do acusado, isolada e sem suporte probatório, não é apta a gerar dúvida razoável capaz de afastar a condenação. 4. O erro aritmético na segunda fase da dosimetria constitui erro material e deve ser corrigido. ”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §4º, I; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AREsp 2.556.933/DF, AgRg no HC n. 721.355/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.8 – TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WANDERSON NUNES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON NUNES DA SILVA
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1003696-15.2023.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, do CP), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a
absolvição
do apelante, sustentando
ausência de prova segura do dolo de subtrair
(
animus furandi
), ao argumento de que os elementos probatórios se limitam a identificar o réu como transportador dos bens, sem demonstrar que tenha participado da subtração ou agido com ciência da ilicitude, a atrair a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, vindica a
correção de erro material na dosimetria da pena
, aduzindo que o acréscimo de 1/6 (um sexto) – decorrente da reincidência – operado sobre a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses na segunda fase do cálculo dosimétrico resultaria na pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e não em 03 (três) anos, como fixado na sentença (ID. 349539447).

Em sede de

contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 349539450).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

provimento parcial
do apelo
, a fim de que seja
corrigida a pena provisória do apelante
, em vista do erro aritmético observado

(ID. 351769877).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 24/10/2022, por volta de 11h39min, no estabelecimento comercial “Restaurante Água Mãe”, localizado na Avenida São Sebastiao, n. 2309, Bairro Popular, nesta urbe, o apelante
WANDERSON NUNES DA SILVA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si 02 (duas) caixas de som na cor preta, no valor equivalente a R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.2961191, a vítima, Sr. NEER [Nezer] HUSSEIN REICHEMBACH FARES, compareceu na DEPOL no dia 25/10/2022 as 14h37min, onde informou que, no dia 24/10/2023 [2022], havia sido vítima de furto. Informou ainda que, aproximadamente na hora do almoço, seu restaurante estava vazio quando um elemento invadiu o seu espaço e danificou a porta de vidro para subtrair, do interior do restaurante, 02 (duas) caixas de som de cor preta, sendo uma delas profissional. Por fim, informou que o sistema de monitoramento de seu vizinho captou a imagem de um homem pardo de estatura média, bem-vestido e aparentemente com alguma deficiência física ao caminhar, entrou no restaurante com uma caixa de papelão vazia e saiu com a caixa de som procedendo esse movimento por duas vezes.

Por oportuno, informou que, em conversas com outros comerciantes da área da praça popular, o comerciante obteve informações de que o indivíduo está praticando diversos furtos na região, e que o mesmo sempre se apresenta de maneira idônea, bem-vestido e com comportamento adequado.

Diante das características do suspeito, foi possível identificar, no banco de imagens da DEPOL, que o suspeito se tratava da pessoa de WANDERSON NUNES DA SILVA, razão pelo qual o mesmo foi intimado para ser ouvido e interrogado.

Nesta oportunidade, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatorio2, o interrogado, ao ser indagado sobre o crime investigado (furto), alegou que não o praticou, eis que estava apenas ajudando uma pessoa a carregar uns objetos para o seu veículo, sob a promessa de ganhar um almoço. Ao fim, sustenta ainda que ser recorda de ter carregado duas caixas de som e dois ventiladores, bem como reconhece que a pessoa que consta nas imagens da câmera de segurança e o autor do crime.

Por fim, consta no caderno investigativo que a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Capital realizou uma minuciosa avaliação das imagens das câmeras de segurança da região, sendo possível identificar que o autor do crime se trata de Wanderson, uma vez que, nas imagens, ele aparece carregando os objetos subtraídos.”
(ID. 349538028).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(CP, art. 155, §4°, I).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu nos termos já relatados.

Irresignado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretensa absolvição do furto por ausência de dolo

A defesa postula a absolvição do apelante sob o argumento de que não há prova segura e inconteste do dolo de subtrair, pois a instrução teria revelado apenas que o réu foi visualizado transportando os objetos, sem demonstração de que tenha praticado a retirada dos bens do interior do estabelecimento ou agido com ciência da ilicitude.

Assevera que a versão do acusado – de que apenas prestou auxílio a um terceiro desconhecido em troca de um almoço – não foi afastada por qualquer elemento objetivo colhido em juízo.

O pedido
não merece
acolhimento.

No sistema processual penal brasileiro, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. Ao alegar versão alternativa para a conduta, que traz suposto álibi que afasta a tipicidade da conduta por ausência de dolo, cabe ao acusado, ao menos, conferir plausibilidade mínima à tese defensiva, apresentando elementos que a corroborem ou que lancem dúvida objetiva e razoável sobre a acusação. A mera alegação, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não tem aptidão para afastar o robusto acervo acusatório.

Ademais, no que tange a valoração da prova em crimes patrimoniais, a compreensão jurisprudencial dominante, há muito consolidada nos Tribunais Superiores, é no sentido de que a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando é consentânea com as demais provas colhidas no processo e detalha de forma minuciosa a dinâmica dos fatos. A propósito, nesse sentido:

“
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.”
(AREsp 2556933/DF, ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 25/02/2025).

Essa compreensão decorre do entendimento de que crimes como o furto são praticados de forma clandestina, normalmente na ausência de testemunhas presenciais, de modo que é inevitável que se conceda maior valia às declarações da vítima.

Do mesmo modo, o depoimento de agentes policiais também é considerado meio de prova seguro, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, não podendo ser subvalorizado aprioristicamente apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado como prova testemunhal, segundo critérios de coerência interna, coerência externa e harmonia com os demais elementos dos autos, sendo
“
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
” (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Em igual sentido, o Enunciado n. 8 desta Egrégia Corte de Justiça assenta que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 12/04/2017).

Assentadas essas premissas, passa-se à análise do conjunto probatório.

Na fase investigativa, a vítima
Nezer Hussein Reichembach Fares
narrou ser proprietário do Restaurante Água Mãe e que, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 11h39min, seu estabelecimento estava vazio quando um indivíduo invadiu o espaço, danificou a porta de vidro e subtraiu duas caixas de som de cor preta – uma de sua propriedade, avaliada em torno de R$ 500,00, e outra pertencente a um músico que tocava no local, avaliada entre R$ 1.200,00 e R$ 1.500,00 –, além de dois ventiladores, avaliados em R$ 750,00 cada, com prejuízo adicional de R$ 600,00 pela porta quebrada.

Relatou que as câmeras de segurança da loja Zeus e da Panificadora Sorella captaram as imagens do autor – um homem trajando uma camiseta azul, com aparente deficiência física nas pernas –, saindo do estabelecimento com os objetos furtados. Elucidou, ainda, que, em conversas com outros comerciantes da região, soube que o acusado vinha praticando furtos similares (ID. 349538023 - Págs. 8-9).

Em juízo, o ofendido confirmou os fatos narrados na etapa policial e acrescentou detalhes relevantes. Descreveu que o réu entrou no restaurante, saiu, dirigiu-se a uma padaria vizinha e retornou para uma segunda viagem, levando ao final uma caixa de som e um ventilador em cada incursão. Relatou ainda que, na quarta-feira seguinte ao furto, uma funcionária de um comércio vizinho reconheceu o acusado tentando vender bens subtraídos daquele mesmo estabelecimento na Avenida Isaac Póvoas.

O proprietário do estabelecimento se deslocou ao local, deteve o réu e acionou a polícia. Na delegacia, tanto o declarante quanto o comerciante vizinho que lhe forneceu as imagens o reconheceram de forma inequívoca (mídia audiovisual – ID. 349539419).

O investigador de polícia civil
Helton Flávio de Moraes Oliveira
relatou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que foi expedida ordem de serviço para análise das imagens apresentadas pela vítima na delegacia. Explicou que a identificação do réu foi possível porque já havia outras investigações em que o acusado figurava como suspeito – noticiadas no Boletim de Ocorrência n. 2022.244895 (id. 349538023, pág. 29) – e que, nas imagens do furto em apuração, o apelante vestia a mesma camiseta azul com detalhe laranja utilizada naqueles outros fatos, além de apresentar a mesma deficiência física. Confirmou que, ao ser confrontado com as imagens, o próprio réu se reconheceu nelas, mas não confessou a autoria do crime (mídia audiovisual – ID. 349539419).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante
WANDERSON NUNES DA SILVA
reconheceu-se nas imagens como a pessoa de blusa azul que aparece carregando os objetos. Afirmou, porém, que estaria apenas ajudando um desconhecido a carregar materiais até um caminhão baú de cor branca, em troca de um almoço prometido para si e para um colega, e que não teria conhecimento de que se tratava de um furto (ID. 349538023 - Págs. 11-12).

Na fase judicial, o apelante foi declarado revel (id. 349539437).

Diante dos elementos angariados no decorrer da persecução penal, constata-se a impertinência do pleito absolutório.

Isso porque as provas coligidas evidenciam, com segurança, o
animus furandi
do apelante
Wanderson
, tornando insustentável a versão exculpatória apresentada na fase investigativa. O elemento subjetivo do furto – a intenção de subtrair coisa alheia para si – não precisa ser demonstrado por confissão expressa; extrai-se necessariamente do conjunto das circunstâncias objetivas que cercam a conduta. E as circunstâncias aqui apuradas apontam, de forma inequívoca, para a vontade deliberada de apropriar-se dos bens da vítima.

A alegação de que o acusado teria transportado objetos a pedido de um terceiro anônimo, em troca de um almoço, permanece absolutamente isolada e desprovida de qualquer amparo fático. O próprio réu, ao formular tal versão, não trouxe um único dado verificável que pudesse dar-lhe sustentação, não identificou o suposto solicitante, não descreveu o veículo, não indicou eventuais testemunhas, não explicou qualquer outra circunstância que conferisse verossimilhança ao álibi.

Além disso, o contexto fático narrado pela vítima e captado pelas câmeras de segurança evidencia que para acessar os objetos foi necessário danificar a estrutura do local, circunstância absolutamente incompatível com a narrativa de que o réu estava apenas prestando um favor a alguém que supostamente teria acesso regular aos bens.

Quem auxilia terceiro no transporte de objetos que legitimamente lhe pertencem não necessita forçar o ingresso em estabelecimento comercial alheio. A violação do obstáculo físico para acessar o interior do restaurante demonstra, por si só, que o agente sabia não ter qualquer autorização para estar no local nem para retirar o que quer que fosse de lá.
Tal inconsistência não foi objeto de qualquer elucidação pela defesa e afasta a alegada ausência de dolo.

Assim, conclui-se que a versão exculpatória do acusado, além de incoerente com os fatos objetivos descritos, é absolutamente carente de amparo probatório.

Ao sustentar que apenas prestou auxílio a um terceiro desconhecido, cabia ao réu apresentar algum elemento mínimo que conferisse plausibilidade à tese. A alegação permaneceu vazia, ancorada unicamente nas próprias palavras do acusado, que sequer as reiterou em juízo por ter sido declarado revel.

Conforme já assentado, quem alega fato tem o ônus de prová-lo (art. 156 do CPP), e a alegação rasa, sem lastro probatório, não tem aptidão de criar dúvida razoável suficiente para infirmar acusação solidamente fundada.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório que demonstra a presença do dolo de subtrair do apelante, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2.
Readequação da pena provisória

A defesa sustenta que o cálculo realizado na segunda fase da dosimetria é eivado erro matemático: a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses não resulta em 03 (três) anos, como consignado na sentença, mas sim em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses.

O pleito
merece prosperar!

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A fração de 1/6 (um sexto) sobre esse valor corresponde a um aumento de 05 (cinco) meses, de modo que a pena provisória correta seria 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e não 03 (três) anos, conforme estabelecido na sentença.

O erro é aritmético e não envolve qualquer juízo de discricionariedade, razão pela qual impõe-se a sua correção.

Assim, readéquo a pena provisória do apelante para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Na ausência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na terceira fase, a
pena definitiva
deve ser fixada em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

As demais disposições da sentença – regime inicial semiaberto, impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de suspensão condicional da execução – permanecem inalteradas, visto que não foram objeto de insurgência específica além do erro matemático ora corrigido, e a readequação da pena definitiva não interfere nos fundamentos que as sustentam.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON NUNES DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1003696-15.2023.8.11.0042, tão somente para corrigir o erro material

verificado na segunda fase da dosimetria, redimensionando-lhe a
pena final
para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidas incólumes as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026